Tribunal: TJMT
Processo: 0001047-08.2013.8.11.0087
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001047-08.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSELI DA SILVA MARTINS - CPF: 039.170.081-22 (APELANTE), MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA - CPF: 206.004.961-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 012.356.271-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIONE EVANGELISTA DAMACENA - CPF: 035.868.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIL WILLY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 016.039.861-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIRA MACHADO PIOVESAN - CPF: 031.215.131-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA MELCAREJO DOS SANTOS - CPF: 037.609.961-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIO LEMOS SANTOS - CPF: 055.726.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SIDRONE DE SOUZA - CPF: 034.592.201-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
– DUPLICIDADE DE APELANTES – PEDIDOS IDÊNTICOS – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO - CONDENAÇÃO PROFERIDA COM BASE EM PROVAS EXTRAJUDICIAIS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - IMPOSSIBILIDADE

- MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – RELATÓRIO DE INTERCEPTAÇÕES CONFIRMADO EM JUÍZO PELOS AGENTES POLICIAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
-
RECURSO IMPROVIDO
.

O delito de associação para o tráfico de drogas, restou caracterizado no caso em tela, através de provas seguras e judicializadas acerca do
animus
associativo duradouro e permanente das apelantes, evidenciado pelo
Relatório de Análise Final n.o 011/2012, e pelos
depoimentos
constantes nos autos
.

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais. Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).

A título de prequestionamento,
restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Roseli da Silva Martins e Silvana Alves de Souza
, contra sentença exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que as condenou como incursas nas penas do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006. (Sentença – Id. 118261482 – pág. 50).

Irresignadas, as sentenciadas, através da Defensoria Pública interpuseram recurso de apelação.

Nas razões, pleiteiam a absolvição do crime

previsto no artigo 35,
caput
, da Lei no 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. ao final, prequestiona toda a matéria, para fins de interposição dos recursos excepcionais, (Id. 118261483 pág. 28 a 45).

Em resposta, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 118261484).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
Sumário: Acusadas condenadas nas penas penas do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 – Inconformismo defensivo – Pugna pela sua absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório e pelo fato da condenação se fundar exclusivamente em elementos colhidos em inquérito policial – Pleitos improcedentes – Absolvição – Provas fartas acostadas aos autos demonstram a associação das apelantes para disseminação de entorpecentes – No tocante às provas colhidas no inquérito policial (interceptaçãpo telefônica), o juiz da causa sopesou-as em conjunto com as provas produzidas em Juízo, principalmente os depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução e julgamento – Pelo desprovimento.
”.
(
Sic
-Id. 126601670).

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Roseli da Silva Martins e Silvana Alves de Souza
, contra sentença exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que as condenou como incursas nas penas do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta dos incluso s autos de inquérito policial/MT que entre os meses de-abril do ano de 2012 até o mês de junho do referido ano, em dias e horários indeterminados, em Guarantã do Norte/MT, LUCIMARA MELCAREJO DOS SANTOS, vulgo "Mara", DIONIRA MACHADO PIOVESAN, DIONIL WILLY gr FERREIRA DE SOUZA, vulgo• "Negão", ISAIÁS SOARES COM PATRÍCIO LEMOS SANTOS, ROSELI SILVA MARTINS, vulgo "Rose", ELIETE MÁRCIA MAIA, TIAGO SIDRONE DE SOUZA, DIONE EVANGELISTA DAMACENO, vulgo "Dioninho" "Jonny", e SILVANA ALVES DE SOUZA, agindo .em concurso de pessoas, associaram-se reiteradamente para a 'prática do crime de tráfico de drogas.

Dessume-se dos autos que no inicia do mês de abrir do ano de 2012 a Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte deflagrou 'a operação, denominada "Tornado", cujo objetivo era elucidar os responsáveis pela r, disseminação do tráfico de drogas ilícitas nesta urbe e Comarca, sendo certo que em investigações preliminares apurou-se o envolvimento dos indiciados na prática de tal crime

Exsurge dos autos que através de interceptações telefônicas deferidas pelo Juízo monocrático em diversos terminais telefônicos restou demonstrado de forma contundente que a indiciada LUCIMARA MELCAREJO DOS SANTOS, vulgo "Mara:, Mantém extensa rede de relacionamentos para o comércio de drogas em Guarantã do Norte, sendo certo inclusive, que a mesma além de ter se associado aos demais indiciados associou-se também a Francisco de Assis da Silva, vulgo “Chico"; e Régia Maria Ribeiro Santos na prática do tráfico de drogas, estes últimos já denunciados pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35: ambos da Lei n° 11.343/09 nos autos de inquérito policial n°, 1776-68.2012.811.0087 (Código n° 82442).

Restou patente também através das «interceptações telefônicas que os indiciado LUCIMARA MELCAREJO_ DOS.SANTOS, vulgo "Mara", e PATRÍCIO LEMOS SANTOS Mantinham estreita relação, sendo certo este juntamente com a sua convivente Maria Vilma da Costa, vulgo "‘filma", foram denunciados pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06 artigo 12 da Lei n° 10.826/03 e artigo 244-B da Lei n° 6.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal Brasileiro, nos autos de inquérito policial n° 2220- 04.2012.811.0087 (Código n° 82887).

Elucidou-se através das investigações policiais que existe Uma rede de relacionamento destinada ao tráfico de drogas em Guarantã do Norte, envolvendo todos as indiciados, os quais em contato telefônico uns com os outros utilizam termos como caixa parada, branca, amarela bagulho, madeira óleo dentre outros; possivelmente para definir, o tipo de entorpecente que desejam vender, oferecer, comprar ou fornecer, na tentativa de escamotear o comércio de drogas que estão realizando em h Guarantã do Norte.

Restou comprovado que os indiciados LUCIMA MELCAREJO DOS SANTOS, vulgo "Mara", e PATRÍCIO LEMOS SANTOS conversaram nos dias 03/05/2012, às 18h52min; 04/05/2012, às 14h46m 09/05/2012, às 13h33min; 12/05/2012, ás 13h22min, entre outras datas e através do terminal telefônico (66) 9658-1824, sendo apurado. transcrições dos áudios que dialogavam constantemente sobre o fornecimento de drogas.

Constatou-se também que a indiciada DIONIRA MACHADO PIOVESAN comunica-se constantemente com a indiciada LUCIMARA MELCAREJO DOS SANTOS, vulgo "Mara", através do terminal telefônico (66) 9601-1585, sendo certo que o teor das conversas mantidas Pelas 'mesmas demostram a atividade criminosa em questão, haja vista que no dia 03/05/2012, às, 09h29, a indiciada "Mara" alerta sua comparsa Dionire para ter cuidado ao vender a droga, -bem corri-o no dia 14105/2012, às 11.1135inin, a indiciada Dionira em conversação telefônica com a indiciada "Mara" demonstrou estar receosa em conversar sobre drogas pelo aparelho celular.

Ficou evidenciado através das interceptações telefônicas que a indiciada DIONIRA MACHADO PIOVESAN está diretamente envolvida com o tráfico ,de drogas em Guarantã do Norte e municípios vizinhos, 'dizendo nas ligações, inclusive; sobre a qualidade da substância entorpecente a ser vendida, se é "boa" ou "ruim", pois a mesma experimenta antes de comercializar, além da indiciada utilizar diversas palavras para disfarçar que esteja se referindo a droga, como por exemplo, "centrifuga" e "camiseta", existindo porém outras ligações telefônicas em que a mesma se refere expressamente à droga.

Consta no presente caderno investigativo que a indiciada t ti" ELIETE MÁRCIA MAIA, assim como a indiciada "Mara", possui uma grande rede de contatos -Para a prática' do tráfico de drogas, especialmente com os indiciados supramencionados, figurando comi) fornecedora de drogas e atuando como líder. Extrai-se ainda dos autos que a indiciada Eliete através dos terminais telefônicos (66) 9910-1771 e. (66) 9683-7749 mantinha intenso contato bom os in principalmente com a indiciada LUCIMARA "MELCAREJO DOS SANTOS, vulgo "Mara” porquanto no dia 03/05/2012, às 08h45min, aquele adverte esta tome ,cuidado com o indivíduo conhecido Pela alcunha de "Veado", o qual teria visto a indiciada Eliete saindo do interior da residência da indiciada "Mara".

Nessa esteira, restou comprovado que a indiciada ELIETE MÁRCIA MAIA está associada aos demais indiciados pelo fato de que a indiciada "Mara" recomenda aquela para seus "clientes" quando seu estoque de drogas acaba, conforme se vê na transcrição do áudio do dia 2d/05/2012, às 68h13min, no qual se verifica claramente que a indiciada "Mara" repassa o nome de Eliete para o usuário de droga não identificado (HNI)

Evola-se do inquérito policial que a indiciada
SILVANA ALVES DE SOUZA
também. Associou-se aos demais indiciados para a pratica do tráfico de drogas. Ficou registrado que a mesma conversa muito pouco pelo telefone, pois possivelmente desconfia que seu aparelho celular possa conter algum tipo de "rastreamento", razão pela qual em conversação mantida com a indiciada LUCIMARA MELCAREJO DOS SANTOS, vulgo "Mara", no dia 03/05/20'12, às 09h15min, através do terminal' telefônico (66) 9902-0233, aquela pede para esta a oportunidade de conversarem pessoalmente, impedindo o total conhecimento de seu modus operandi
.
Todavia, a própria indiciada "Mara", informou que a indiciada
Silvana
é a única pessoa que vende maconha na região, chegando ao • ponto de indica-la para um "cliente" seu conforme áudio do dia 15/05/2012, às .10h08min, pois "Mara" e os seus comparsas não trabalham com a referida droga.

Dando continuidade, vale consignar que, apesar das IIP poucas ligações telefônicas realizadas,
verifica-se que duas em especial devem ser, destacadas e que demonstram 'de forma robusta o envolvimento da indicia a SILVANA ALVES DE SOUZA com o tráfico de drogas
.
No dia 03/05/2012, as 09h15min, a indiciada "Mara" ligou para Silvana para adverti-la que o indivíduo conhecido pela alcunha de "veado" está "derrubando" muita gente e vai “derrubar" ainda mais, e sabendo disso Silvana diz que irá na residência de MARA para conversarem. Já no dia 12/05/2012, às 08h25min, á indiciada Silvana pede para "Mara" o numero do telefone de Thiago com a finalidade de pegar com este (urna) caixa" de droga
.

Restou comprovado também que o indiciado TIAGO SIDRONE DE SOUZA é fornecedor de drogas para Os indiciados "Mata" e Patrício, sendo certo que conforme narrado no parágrafo anterior
a indiciada Silvana estava a procura do número do telefone do indicado Tiago para buscar droga com o mesmo, o que demonstra este ser possuidor de grande número de contatos, visando o comércio de-drogas.

Através das, interceptações telefônicas ficou relatado que o ' indiciado TIAGO SIDRONE DE SOUZA é um conhecido traficante-de Guarantã do ar Norte e região, haja vista que no dia 10/95/2012,-as 18tarnin, através do terminal telefônico (66) 9658-1824, a indiciada "Mara" Conversa -com a pessoa identificada por Simone e em determinado momento aquela pergunta -a esta se o indiciado Tiago está com ela, porquanto precisa pegar mais droga com ele, obtendo como resposta de Simone que não mas que acredita que logo ele vai "descer" para sua casa. No dia 11/05/2012, às t4h37min, através do terminal telefônico (66) 9658- 1824, o indiciado Tiago conversa com Simone sobre a Compra de drogas e ao final aquele adverte esta para não citar nomes pelo telefone, porquanto a mesma mencionou o nome da indiciada Eliete.

Por fim, deixando clarividente a participação do indiciado Tiago na associação para o tráfico de drogas, no dia 12/05/2012, às ar 13h22min, através do terminal telefônico (66) 9658-1824,. os indiciados Patrício W "Mara" conversam e em Certo instante esta indaga aquele sobre com quem tara pegado a droga, e Patrício responde que foi com Max, de forma_ que "Mar '• pergunta surpresa: grAh, não foi com Tiago não?", o que 'comprova que o indicia Patrício também pega drogas dom o indiciado Tiago:

...

Através das, interceptações telefônicas ficou relatado que o ' indiciado TIAGO SIDRONE DE SOUZA é um conhecido traficante-de Guarantã do ar Norte e região, haja vista que no dia 10/95/2012,-as 18tarnin, através do terminal telefônico (66) 9658-1824, a indiciada "Mara" Conversa -com a pessoa identificada por Simone e em determinado momento aquela pergunta -a esta se o indiciado Tiago está com ela, porquanto precisa pegar mais droga com ele, obtendo como resposta de Simone que não • mas que acredita que logo ele vai "descer" para sua casa. No dia 11/05/2012, às t4h37min,, através do terminal telefônico (66) 9658- 1824, o indiciado Tiago conversa com Simone sobre a Compra de drogas e ao final aquele adverte esta para não citar nomes pelo telefone, porquanto a mesma mencionou o nome da indiciada Eliete.

Por fim, deixando clarividente a participação do indiciado Tiago na associação para o tráfico de drogas, no dia 12/05/2012, às ar 13h22min, através do terminal telefônico (66) 9658-1824,. os indiciados Patrício W "Mara" conversam e em Certo instante esta indaga aquele sobre com quem tara pegado a droga, e Patrício responde que foi com Max, de forma_ que "Mar '• pergunta surpresa: grAh, não foi com Tiago não?", o que 'comprova que o indicia Patrício também pega drogas dom o indiciado Tiago:

...

Extrai-se da caderno investigativo que a indiciada ROSELI SILVA MARTINS, vulgo "Rose", também é citada nas ligações telefônicas interceptadas, especialmente' pela indiciada "Mara", o que restou evidenciado que aquela constantemente realiza a compra a, a venda de drogas em parceria com ir esta, sendo certo que ambas buscam droga com os mesmos fornecedores indicam uma a outra para "clientes", além de comprarem e venderem juntas a substâncias entorpecentes, demonstrando não só estarem associadas para tráfico como também uma forte amizade.

Demonstrando essa associação, no dia;04/05/20 as 18h17min, através do terminal telefônico (66) 9658-1824, ás indiciados "Jonny” e "Rose" conversaram, sendo certo que esta declarou, que "a turma quase não está vindo comprar" e acha que é por causa da polícia, concluindo que vendeu a última droga que tinha e que precisa comprar mais. No dia 07/05/2012, às 15h44min, através do terminal telefônico (66) 9658-1824, as indiciadas "Mara” e “Rose” Conversaram sobre a droga que esta pegou, sendo certo que a mesma diz “Já tô em casa, minha amiga, mas servida hein!".
Cada uma ficou com uma quantidade diversa de droga, sendo que "Marra" ficou mais.
Já no dia 09/05/2012, às 09h18min, através do terminal telefônico (66) 9658-1824; a indiciada "Rose" explica como foi a compra dá droga; e quanto deu, sendo certo que a indiciada "Mara" adverte que ela não fale isso no telefone
. Por fim, no dia 13/05/2012, ás 00h36min, através do terminei telefônico (66) 9658-1824, a indiciada "Mara" ligou para o indivíduo identificado pelo, nome Ivan e disse para ele buscar a droga com a indiciada Rose!', dizendo inclusive quantas ele 'deve pegar, permitindo que Ivan fume uma ir trouxinha.

Elucidou-se que o indiciado DIONE SANGELISTA DAMACENO, vulgo "Dioninho" ou "Jonny, atuava em parceria com a indiciada "Mara" na comercialização de drogas nesta urbe e Comarca, aparecendo o seu nome em diversas ligações com os indiciados.

...

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUCIMARA MELCAREJO DOS SANTOS,i vulgo "Mara", ars .DIONIRA MACHADO PIOVESAN, DIONIL WILLY FERREIRA DE SOUZA, vulgo "Nega:o", [SAIAS SOARES COSTA, PATRÍCIO LEMOS SANTOS, ROSELI SILVA MARTINS, vulgo "Rose", ELIETE MÁRCIA MAIA, TIAGO SIDRONE DE SOUZA, DIONE EVANGELISTA DAMACENO, vulgo "Dioninho" ou "Jonny'!, e SILVANA ALVES DE SOUZA, todos como incursos no artigo 35, "caput", da Lei Federal n°1 11.343/06, aplicando-se a regra dó art. 29 do Código Penal Brasileiro, c.c art. 2°, § 1°, da Lei Federal n° 8.072/90, requerendo que, retebida e 'autuada, sejam Os _denunciados citados para apresentarem resposta, prosseguindo-se os demais atos do processo até a dedão final, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
(s
ic
-Id. 118265475).

As apelantes alegam que a sentença condenatória foi proferida com base, unicamente, em provas produzidas na fase extrajudicial. Para análise, transcrevo a sentença combatida:

“...
II. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra ROSELI SILVA MARTINS e SILVANA ALVES DE SOUZA, devidamente qualificadas nos autos, imputando-lhes a prática das condutas delituosas tipificadas nos artigos 35 da Lei no. 11.343/06 c.c. art. 2°, §1°, da Lei n° 8.072/90, na forma do artigo 29 do Código Penal Brasileiro.

II.1. MÉRITO

O preceito cominatório estatuído em abstrato como conduta penalmente relevante possui as seguintes descrições tipificadoras:

Art. 35 da Lei no. 11.343/2006. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

II.2.1. MATERIALIDADE

A materialidade dos delitos imputados aos acusados restou comprovada por meio das seguintes provas: relatório de interceptação telefônica da Operação “tornado” e depoimentos prestados em juízo e na polícia
.

Tais provas servem de lastro de prova à materialidade dos delitos capitulados e narrados na denúncia, que está sobejamente demonstrada.

II.2.2. AUTORIA

No que concerne à caracterização da autoria dos delitos indicados, também não há qualquer dúvida sobre isso.

Contudo, em que pese a negativa dos acusados, as demais provas nos autos revelam o contrário.

A testemunha, policial civil, Lairton José da Silva, participou da operação “tornado” que culminou com a prisão dos acusados, afirmou escutou as interceptações de “Mara”. Que as interceptações indicavam que “Mara” falava ao telefone as negociações de drogas que ela fazia com outras pessoas acerca da venda de tráfico de drogas. Afirma ainda que nas interceptações havia ainda conversas de “Mara” com Silvana e Roseli, acerca de tráfico de drogas.

Nesse tom, a testemunha Lairton afirmou que nas conversas interceptadas, Lucimara afirmou para um usuário que quem tinha o “preto” (maconha), era a corré Silvana, pois Mara não trabalhava com maconha.

Lairton afirmou ainda que as Silvana e Roseli trabalhavam continuamente na venda de drogas. A testemunha revelou que várias denúncias (via 197) davam conta de que as acusadas Silvana e Roseli, se valiam de Lucimara sempre que precisavam de mais drogas para revender.

O policial civil Marcelo Prestes dos Santos, em juízo
,
afirmou que participou da operação Tornado que culminou com a prisão de várias pessoas, inclusive Silvana e Roseli. Que os outros colegas policiais lhe falaram do envolvimento das duas acusadas com Lucimara .

A testemunha afirmou ainda que Silvana já teve passagem na Delegacia de Polícia Civil por tráfico de entorpecentes
.

O relatório de interceptação indica o papel das acusada Silvana e Roseli no associação criminosa (f. 322 e ss.).

Dito relatório assevera que Silvana fala muito pouco ao telefone, porque desconfiava de que estivesse grampeada. Aponta ainda que Mara (Lucimara) já havia dito que Silvana era a única fornecedora de maconha na região
(f. 341).

Quanto à acusada Roseli, o relatório indica que Roseli é vizinha de Mara e que frequentemente as duas conversam, sendo que Roseli e Mara buscam drogas nos mesmos fornecedores, e uma indica clientes (usuários de drogas) para a outra, além de comprarem e venderem drogas juntas, o que revela o vínculo associativo entre ambas
(f. 347).

De se ver que o conjunto probatório é harmonioso no sentido de indicar a associação das acusadas com outras pessoas, especialmente com a corré Lucimara Melcarejo dos Santos, vulgo “Mara”, inclusive, para a mercancia ilícita de drogas.

Em relação aos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, faz-se importante consignar que seus testemunhos devem ser apreciados como os de qualquer cidadão, tanto que podem responder igualmente por falso testemunho. Em razão disso, não se demonstrando que o funcionário público, no caso, policiais civis, tenham mentido ou que exista fundados motivos para tanto, não há que se cogitar de inviabilidade de seus depoimentos.

O depoimento testemunhal de policiais somente não terá valor se evidenciar que esse Servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios.

Sob esse aspecto, denoto que os depoimentos policiais colecionados estão em perfeita harmonia entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, no caso o relatório de interceptação telefônica, razão pela qual, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido: “(...) Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...) (Habeas Corpus no 184650/DF (2010/0167386-2), 5a Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 19.05.2011, unânime, DJe 30.05.2011)”.

Assim sendo, as circunstâncias apresentadas nesse caso não deixam dúvidas de que as provas não foram “plantadas” e criadas pelos policiais, ao contrário, ficando confirmada a conduta delitiva dos acusados.

Em relação à prova produzida através de interceptação telefônica, tal se encontra produzida, conforme os ditames legais, qual seja mediante regular autorização judicial, não havendo máculas a indicar que não teria prestabilidade para o processo.

De se ponderar sobre o vínculo associativo do artigo 35 da Lei 11.343/2006.

De fato, o conjunto probatório espargido neste “decisium” revela que o vínculo associativo entre as acusadas Dionira, Silvana e Roseli não era ocasional, mas sim, efetivo e permanente, no sentido de formar uma rede de comércio de entorpecentes, tornado a atividade criminosa, organizada, o que denota maior reprovabilidade de suas condutas.

Deste modo, verifico que as circunstâncias apresentadas nos autos, através de provas e depoimentos comprovam que as condutas tipificadas no artigo 35 da Lei no. 11.343/2006 foram cometidas pelas acusadas.

Dessa forma, deve ser acolhida, integralmente, a pretensão punitiva estatal.

As teses defensivas apresentadas, tenho por repelidas, pelo próprio arcabouço da sentença que acolheu a materialidade e autoria delitivas.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente a denúncia, para condenar as acusadas ROSELI SILVA MARTINS e SILVANA ALVES DE SOUZA, como incursas nas penas descritas no artigo 35 da Lei no. 11.343/2006.
(...)”

(Id. 118261475).

Assim dispõe o art. 35 da Lei 11.343/06:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A conduta proscrita consiste, pois, em "associar-se" para o fim de praticar os crimes descritos nos art. 33 e 34 da Lei 11.343/06, excluída a hipótese de Concurso de Pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Destarte, para que se configure o crime associativo, de forma autônoma, é mister a presença de ajuste prévio a esse fim, com índole permanente, pois, na hipótese de convergência ocasional de vontades, reconhecer-se-á o Concurso de Pessoas.

Acerca da imprescindibilidade do animus associativo duradouro e permanente, leciona Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06:

"(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa. (...)" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4a ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 366)

A magistrada singular entendeu pela existência de elementos suficientes para a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Sem desmerecer os argumentos trazidos pelos apelantes, as interceptações telefônicas (id. 118261475), realizadas nos termos da Lei 9.296/96, são apenas umas das provas que levaram o juízo “a quo” ao convencimento de que as apelantes estavam associadas aos demais denunciados para a pratica de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo estas somadas aos depoimentos prestados pelos policiais investigadores civis Lairton José da Silva (Id. 118261490) e
Marcelo Prestes dos Santos (Id. 118261492)
, sob o crivo do contraditório.

Cabe destacar que, conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa dos agentes policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (sic).

Quanto ao fato de que as apelantes não foram flagradas no exercício da traficância, importa dizer que tal argumento é irrelevante, e, nem mesmo para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente essa exigência é imposta, visto que, é comum usuários de drogas praticarem o tráfico, até mesmo para a manutenção do vício. Logo, resta comprovado que as apelantes se associaram, não só entre si, mas a outros indivíduos, para a pratica da atividade ilícita do tráfico que acontecesse na cidade de Guarantã do Norte.

Havendo nos autos elementos suficientes a demonstrar que as apelantes estavam articuladas entre si, previamente inclusive, para a realização de tráfico de drogas, a demonstrar que agiam juntas no exercício da traficância, de modo estável. Impondo a manutenção da condenação.

Por derradeiro, acerca do prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Pelo exposto,
conheço dos recursos interpostos
por
Roseli da Silva Martins e Silvana Alves de Souza
, e,
no mérito
, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022